Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-38.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de financiamento de veículo - Busca e apreensão - Leilão - Venda do automóvel em valor superior ao débito existente - Falta de quitação do contrato por parte da instituição financeira e devolução de valor remanescente de R$ 7.225,23 ao autor - Enriquecimento ilícito por parte do réu - Dano moral caracterizado -

Ementa:
DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de financiamento de veículo - Busca e apreensão - Leilão - Venda do automóvel em valor superior ao débito existente - Falta de quitação do contrato por parte da instituição financeira e devolução de valor remanescente de R$ 7.225,23 ao autor - Enriquecimento ilícito por parte do réu - Dano moral caracterizado - Dano moral presumido, in re ipsa - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Arbitramento indenizatório no valor de R$ 5.000,00 deverá ser majorado para R$ 8.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Configuração ao disposto no art. 940 do Código Civil, já que houve evidente má-fé na conduta do réu, em não proceder a quitação do contrato após o recebimento do valor do veículo em leilão, negativando o nome do autor - Condenação do réu em dobro do valor cobrado indevidamente - Procedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso do autor parcialmente provido, e desprovido o recurso do réu.